Tribunal: STF
Processo: RE 311291
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO:
CONVERSÃO PARA URV. Leis 8.542/92 e 8.700/93. CONSTITUCIONALIDADE DA
PALAVRA  "NOMINAL" CONTIDA NO INCISO I DO ART. 20 DA LEI 8.880/94.
                I. - Constitucionalidade da palavra "nominal" inscrita
 no artigo
20, inc. I, da Lei 8.880/94.
                II. - Precedentes do S.T.F.: RE 313.382/SC, M. Corrêa,
 Plenário,
26.9.02, "DJ" de 08.11.02.
                III. - R.E. conhecido e provido. Agravo não provido.